Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-15.2018.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004419-15.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 032.539.842-90 (APELADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), WELINGTON ACELINO DA SILVA - CPF: 027.682.291-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TENTATIVA DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO E DE DESDOBRAMENTO DAS CONDUTAS PRATICADAS – ATOS INICIAIS PARA O CRIME DE ROUBO EFETIVAMENTE CONSUMADO – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO DELITO – ROUBO IMPRÓPRIO CARACTERIZADO -
ANIMUS FURANDI
– VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA ASSEGURAR A
RES FURTIVA
– PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.

- Não há que se reconhecer o crime de tentativa de Furto narrado na denúncia quando a dinâmica dos fatos delitivos evidencia que, na verdade, a conduta refletiu o início do único crime realmente consumado pelo réu: o crime de roubo impróprio.

- Consuma-se o crime de Roubo Impróprio quando patente, pelas provas dos autos, o
animus furandi
do agente, bem como o exercício de violência para garantir a posse da coisa subtraída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença em que se
absolveu
Rodrigo Almeida da Silva
, das sanções do art. 155, §§ 1° e 4°, I c/c o art. 14, II (Tentativa de furto mediante rompimento de obstáculo) e do art. 157, § 1° (Roubo impróprio), na forma do art. 69, todos do CP.

Em suma, o
Parquet
requer a reforma da
decisum
para que o acusado seja
condenado
, ante a suficiência de prova de que praticou os crimes nos exatos termos da denúncia (Id’s. 31444450/51).

Contrarrazões da Defesa pelo
desprovimento
do recurso (Id’s. 31444467/68).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, conforme parecer, cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 59490472):

Sumário: Acusado absolvido do crime de furto qualificado em sua forma tentada e roubo impróprio, por insuficiência de provas – Inconformismo ministerial – Pretendida a
condenação
como incursos nas penas do art. 155, §§ 1° e 4°, inciso I c/c o art. 14, inciso II cc. art. 157, §§ 1° e 2°, inciso I ambos do Código Penal – Pretensões procedentes – Provas suficientes a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada nos autos –
Depoimento da vítima corroborado pelas testemunhas policiais
– Negativa de autoria isolada e divorciada do enredo probatório – Testemunho policial que merece credibilidade, sobretudo porque colhido mediante compromisso de dizer a verdade, sob as penas da lei – Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021